Tribunal: TJBA
Processo: 8032389-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032389-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAGUARACI DA SILVA SANTOS Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. SUBTENENTE TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. PEDIDO DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA A 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Jaguaraci da Silva Santos contra ato do Governador do Estado da Bahia e do Secretário da Administração do Estado da Bahia – SAEB, objetivando promoção ao posto de 1º Tenente PM e percepção de proventos de Capitão PM, por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança estaria fulminado pela decadência em razão do prazo legal; (ii) estabelecer se existe direito líquido e certo do impetrante à promoção automática ao posto de 1º Tenente PM, com proventos de Capitão PM, quando transferido para a reserva remunerada. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial não se consuma, pois a omissão ilegal envolve obrigação de trato sucessivo, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ. Não cabe a condenação ao pagamento de parcelas anteriores à impetração, conforme Súmula 271 do STJ. O Estatuto da Polícia Militar (Lei Estadual nº 7.145/97), com as alterações das Leis nº 7.990/2001 e nº 11.356/2009, prevê regras expressas para transferência à reserva remunerada, fixando critérios distintos de cálculo dos proventos, conforme tempo de serviço e posto ocupado. A Lei nº 11.356/2009 reinseriu a graduação de Subtenente na estrutura hierárquica da Polícia Militar, afastando qualquer interpretação que assegure promoção automática para 1º Tenente. A promoção na carreira militar depende de requisitos objetivos, como inclusão em lista de pré-qualificação, cumprimento de interstício, aprovação em curso e existência de vagas (art. 134 do Estatuto), inexistindo previsão para progressão automática por decurso de tempo. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada na graduação de Subtenente, com proventos fixados sobre o posto de 1º Tenente, nos termos da legislação vigente, não havendo direito líquido e certo à pretendida reclassificação. Jurisprudência do TJ/BA reconhece a impossibilidade de reenquadramento automático de Subtenentes para o posto de 1º Tenente, bem como de percepção de proventos de Capitão, diante da ausência de amparo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A omissão envolvendo obrigação de trato sucessivo não fulmina o mandado de segurança pela decadência. A promoção de policiais militares não decorre automaticamente do decurso de tempo, dependendo do cumprimento dos requisitos legais estabelecidos no Estatuto da Polícia Militar. Não existe direito líquido e certo de Subtenente transferido para a reserva remunerada à promoção ao posto de 1º Tenente com proventos de Capitão, por ausência de previsão legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmulas 85 e 271 do STJ; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 92 e 134; Leis Estaduais nº 7.990/2001 e nº 11.356/2009. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8032389-47.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante A JAGUARACI DA SILVA SANTOS e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I